Tribunal: STJ
Processo: 0639092-18.2018.8.04.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211518 - AM (2025/0048472-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: RUFINO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LAUREANO CEZAR ELIAS MULLER - AM001633
WILGNER DA COSTA MULLER - AM016308
LAUREANO CEZAR ELIAS MULLER - AM001663
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA
: VIVIAN MARIA OLIVEIRA DA FROTA - AM006880
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
POR
EQUIDADE.
SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO
TEMA PERCUSSÃO GERAL N. 1.255/STF. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ
PROCESSUAL MATÉRIA INAUGURADA NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. DESCABIMENTO.
I Nos casos de desistência da ação após a citação, a fixação dos honorários deve
–
observar a regra geral prevista pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, salvo quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Precedentes.
II Incabível a pretensão recursal de sobrestar o processo para aguardar o julgamento
–
do Tema submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 1.255/STF, porquanto tal
tema restringe-se aos casos em que os honorários advocatícios são devidos pela
Fazenda Pública. Precedentes.
III
A alegada má-fé processual por parte do Estado Agravado foi inaugurada nas
–
razões do Agravo Interno, configurando indevida inovação recursal.
IV
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
–
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V Agravo Interno não provido.
–

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50784827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/09/2025 13:52:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: 80d58147-e11b-45eb-b529-c7bb92c58d1d

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50784827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/09/2025 13:52:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: 80d58147-e11b-45eb-b529-c7bb92c58d1d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211518 - AM (2025/0048472-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: RUFINO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LAUREANO CEZAR ELIAS MULLER - AM001633
WILGNER DA COSTA MULLER - AM016308
LAUREANO CEZAR ELIAS MULLER - AM001663
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA
: VIVIAN MARIA OLIVEIRA DA FROTA - AM006880
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
POR
EQUIDADE.
SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO
TEMA PERCUSSÃO GERAL N. 1.255/STF. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ
PROCESSUAL MATÉRIA INAUGURADA NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. DESCABIMENTO.
I Nos casos de desistência da ação após a citação, a fixação dos honorários deve
–
observar a regra geral prevista pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, salvo quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Precedentes.
II Incabível a pretensão recursal de sobrestar o processo para aguardar o julgamento
–
do Tema submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 1.255/STF, porquanto tal
tema restringe-se aos casos em que os honorários advocatícios são devidos pela
Fazenda Pública. Precedentes.
III
A alegada má-fé processual por parte do Estado Agravado foi inaugurada nas
–
razões do Agravo Interno, configurando indevida inovação recursal.
IV
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
–
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V Agravo Interno não provido.
–

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por RUFINO COMÉRCIO E
contra a decisão monocrática de minha lavra que
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
conheceu do Recurso Especial e lhe deu provimento parcial para declarar incabível a
fixação da verbal honorária por apreciação equitativa e determinar o retorno dos autos,
a fim de que a Corte
arbitre novos honorários advocatícios, nos termos da
a quo
fundamentação.
Argumenta a Agravante ser inaplicável o Tema em Repetitivo n. 1.076 ao
caso dos autos, pois “(a) não houve condenação com valor certo, líquido ou exequível;
Documento eletrônico VDA49854479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: cd0ffd70-633b-4bc4-9e2e-c3895dae5861

(b) a pretensão foi julgada extinta sem resolução de mérito, ante a homologação da
desistência processual ocorrida antes da citação do ente estatal; (c) o valor da causa
não se traduziu em resistência concreta ou atividade processual significativa: embora a
ação tenha sido ajuizada com valor atribuído de R$802.415,69, esse montante não
correspondeu a um litígio real, efetivo e desenvolvido entre as partes, pelos seguintes
motivos: - O Estado do Amazonas não foi validamente citado (frise-se que a citação
tácita não é citação formal), e mesmo apresentando contestação - que sequer foi
apreciada pelo Juízo de Origem - se defluiu que não houve contraditório real
instaurado, haja vista que processo foi extinto sem resolução de mérito (...), de modo
que não se produziu conteúdo decisório sobre o mérito da causa; - O valor da causa -
embora elevado em termos nominais - não representou complexidade jurídica, técnica
ou probatória, nem demandou instrução probatória, produção de provas técnicas ou
” (fls. 1.347-1.348e).
periciais e audiências ou decisões interlocutórias relevantes
Ademais, solicita "o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha
o julgamento definitivo do RE no 1.412.069/PR, sob pena de ofensa à sistemática da
repercussão geral e risco de decisões conflitantes entre os Tribunais Superiores, sendo
que, o presente pedido de sobrestamento encontra amparo na sistemática dos
recursos repetitivos, prevista nos Artigos 1.036 a 1.041 do CPC, que impõe a
suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria afetada pelo Supremo
” (fl. 1.350e).
Tribunal Federal até seu julgamento definitivo
Além disso, aduz ter agido o Estado com má-fé processual ao apresentar “
contestação não para enfrentar o mérito, mas com a exclusiva finalidade de forjar
resistência e pleitear honorários de sucumbência, invocando indevidamente o Art. 85,
” (fl. 1.353e).
§3o, do CPC
Em sua impugnação (fls. 1.360-1.366e), o Agravado requer seja negado
seguimento/provimento ao Agravo Interno.
É o relatório.
VOTO
Controverte-se acerca da fixação equitativa dos honorários advocatícios
quando da desistência da ação após a citação da parte contrária.
- Do critério de fixação dos honorários advocatícios
A Corte Especial deste Tribunal Superior se pronunciou em recurso
repetitivo fixando as seguintes teses:
"I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos
nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na
lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;
ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
Documento eletrônico VDA49854479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: cd0ffd70-633b-4bc4-9e2e-c3895dae5861

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE.
VALOR
INESTIMÁVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP,
1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda
pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte
orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é
permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC-
a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas
se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou
não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"
(Informativo730 do STJ, de
).
28/3/2022
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por
critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o
fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é
possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por
envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/4/2022
28/4/2022

No caso dos autos, a Recorrida ajuizou ação declaratória de crédito
tributário com pedido de tutela de evidência, desistindo de seu pleito após a citação do
ente fazendário.
O Tribunal , reformando a Sentença e dando provimento ao recurso dea quo
Apelação do
, entendeu que seria cabível a fixação de
ESTADO DO AMAZONAS
honorários recursais por equidade, com base no princípio da causalidade (fls. 1.183-
1.186e):

A questão cinge-se sobre a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios pela parte autora no caso de ter formulado pedido de
desistência da ação após a citação válida do requerido.
O Código de Processo Civil é categórico ao apontar que, no caso de
desistência, renúncia da ação ou reconhecimento do pedido, a parte autora
é responsável pelo pagamento dos honorários e despesas judiciais:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em
renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os
honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu.
Documento eletrônico VDA49854479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: cd0ffd70-633b-4bc4-9e2e-c3895dae5861

Verifica-se que no caso em tela a parte autora pugnou pela homologação
da desistência tão somente após a citação do Estado, conforme certidão de
fls. 1083.
Esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento de que são devidos
honorários advocatícios no caso de desistência da ação após a citação,
levando em consideração o princípio da causalidade:
(...)
Denota-se portanto a necessidade de reforma da sentença de piso para
incluir a condenação da parte autora ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais.
Considero que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de
honorários advocatícios sucumbenciais se mostra proporcional e justo para
o caso concreto, considerando o disposto no artigo 85, §8°, do Código de
Processo Civil.

Tal entendimento contraria a orientação destes Superior Tribunal sobre
admitir-se arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (b) o valor da causa for muito baixo.
Da leitura da petição inicial, depreende-se que o valor da causa informado
pela Recorrida era de R$ 802.415,69 (oitocentos e dois mil, quatrocentos e quinze
reais e sessenta e nove centavos), não se encaixando nas hipóteses previstas na
legislação as quais autorizam a fixação de honorários por equidade.
Ademais, conforme mandamento legal, os parâmetros previstos nos §§ 2° e
3° do art. 85 do CPC são aplicáveis independentemente de qual seja o conteúdo da
decisão:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado
do vencedor.
(...)
§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos
casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Nessa esteira:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. CONTESTAÇÃO
APRESENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85o, § 2o, DO CPC
/2015. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
doCódigo de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. A controvérsia resume-se a (i) definir se houve a negativa de prestação
jurisdicional e a (ii) fixar os honorários advocatícios em caso de desistência
da demanda ocorrida depois da citação, devidamente homologada pelo
magistrado após a concordância do requerido.3. Não viola os arts. 489, §
1o, IV a VI, e 1.022 do CPC/2015 o acórdão que motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese.
Documento eletrônico VDA49854479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: cd0ffd70-633b-4bc4-9e2e-c3895dae5861

4. Os honorários advocatícios em caso desistência da ação ocorrida após a
citação devem observar a regra geral prevista no § 2o do art. 85 do CPC
/2015, somente sendo possível utilizar o critério de equidade quando o
proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito
baixo.
5. Para fins da aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015, o termo
inestimável refere-se a causas sem proveito econômico imediato, e não a
demandas de elevado valor. Precedente.6. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.734.911/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/9/2021
17/9/2021

AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA
AÇÃO.
EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
INAPLICABILIDADE.
I - A matéria objeto do recurso especial da Fazenda Nacional é
eminentemente jurídica, qual seja, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC
/2015 para fundamentar a estipulação de verba honorária de acordo com o
princípio da equidade na hipótese em que a parte autora desiste da ação
por ela proposta. Assim, resta evidente a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
II - O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no julgamento do
REsp 1.644.077/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1.076), no sentido de que apenas se admite o arbitramento por
equidade quando, havendo ou não condenação, o valor da causa for baixo
ou o proveito econômico obtido pelo vencedor foi inestimável ou irrisório.
III - A legislação de regência não prevê a possibilidade de adoção da
equidade como critério de fixação de honorários advocatícios na hipótese
em que a parte autora desiste da ação por ela proposta. Ao contrário disso,
o art. 85, §6o, CPC, dispõe expressamente que os limites previstos nos §2o
e §3o, aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença, sem resolução do
mérito. Nesse sentido: REsp n. 1.734.911/DF, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
14/9/2021
17/9/2021
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.866.129/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
29/6/2023
- Do pedido de sobrestamento
Em relação ao Tema submetido à sistemática da Repercussão Geral n.
1.255, anoto ser inviável o sobrestamento dos autos, tendo em vista que a discussão
do Recurso Extraordinário gira em torno da fixação dos honorários advocatícios
devidos pela Fazenda Pública.
Nessa linha o precedente da Corte especial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTMENTO ATÉ O EXAME DO TEMA N. 1.255
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO VÍCIO. EXISTÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DE
NOVO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão
de sobrestamento de recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado entendeu que a discussão delimitada pelo
Plenário da Suprema Corte no Tema n. 1.255 do STF, bem como pelo seu
relator, ao menos do que se podia extrair até o presente momento, não
fazia a distinção ou restrição apenas às causas nas quais a Fazenda
Pública for parte.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a
alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49854479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: cd0ffd70-633b-4bc4-9e2e-c3895dae5861

3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material.
3.2. Na hipótese, verifica-se a existência de fato superveniente relativo à
apreciação, pelo Tribunal Pleno do STF, de Questão de Ordem no RE n.
1.412.069, no sentido "de esclarecer que o Tema RG no 1.255 está,
atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios devidos pela
", razão pela qual deve ser encerrado o sobrestamento e
Fazenda Pública
realizada nova análise acerca da admissibilidade do apelo extremo.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de
encerrar o sobrestamento do recurso extraordinário, com retorno dos autos
à Vice-Presidência para a realização de novo juízo de admissibilidade da
insurgência.
(EDcl no AgInt no PDist no RE nos EDv nos EAREsp n. 1.641.557/RS,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
26/3/2025
DJEN de
- destaquei.)
1/4/2025
- Da alegação de má-fé processual por parte do Agravado
Sobre tal alegação, ao argumento de que se aguardou o momento
processual adequado apenas para garantir a condenação dos honorários advocatícios,
observo ter ocorrido indevida inovação recursal, impedindo a análise do tema neste
Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, não consta das contrarrazões ao Recurso Especial (fls. 1.245-
1.249e), argumentos acerca da morosidade do Estado Agravado para contestar a ação
após a desistência da Agravante.
Esta Corte Superior entende que “É inviável o conhecimento da matéria que
foi suscitada pela primeira vez apenas em agravo interno, constituindo indevida
.” (AgInt no REsp n.
inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
2.036.024/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.).
29/6/2023
Nesse mesmo sentido: “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo
interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão
” (AgInt no REsp n. 2.021.499/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
consumativa.
Terceira Turma, DJe de
.).
29/3/2023
Na mesma esteira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO RETROATIVA. EFICÁCIA VINCULATIVA DA TESE
FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA
839). ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. SUPERVENIENTE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO
EXECUTIVO. PRECEDENTES. NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES JA
RECEBIDOS. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 817.338/DF
(Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, firmou orientação
segundo a qual é possível a revisão do ato administrativo de concessão das
Documento eletrônico VDA49854479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: cd0ffd70-633b-4bc4-9e2e-c3895dae5861

anistias políticas quando evidenciada, de formal cabal, a ausência de
motivação exclusivamente política, e a despeito de transcorrido o prazo
decadencial de que trata o art. 54 da Lei no 9.784/99.
2. Assim, anulada a portaria de anistia na esfera administrativa, com
observância do devido processo legal, como se deu na hipótese dos autos,
tem-se que o título judicial torna-se inexigível, ensejando a extinção da
execução (e o cancelamento da requisição de pagamento eventualmente
expedida).
3. O recorrente aduz que não deve devolver os valores já percebidos.
Contudo, verifica-se que a matéria não foi abordada na decisão agravada,
bem como não foram opostos embargos de declaração para provocar a
discussão acerca do ponto em questão. Esta Corte Superior entende que "É
inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada pela primeira vez
apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a
configuração da preclusão consumativa." (AgInt no REsp n. 2.036.024/PR,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.).
29/6/2023
Nesse mesmo sentido: "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em
agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração
da preclusão consumativa." (AgInt no REsp n. 2.021.499/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
.).
29/3/2023
Dessa
lusão
forma, a matéria não deve ser conhecida em razão da prec
consumativa.
4. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.994.255/DF, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.
15/6/2022
5. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
(AgInt na ImpExe na ExeMS n. 15.249/DF, de minha relatoria, Primeira
Seção, julgado em
, DJEN de
- destaquei.)
18/2/2025
24/2/2025
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA49854479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: cd0ffd70-633b-4bc4-9e2e-c3895dae5861

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.211.518 / AM
Número Registro: 2025/0048472-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00082520420238040000 06390921820188040001 40005349220178040000 40014381520178040000
6390921820188040001 82520420238040000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA : VIVIAN MARIA OLIVEIRA DA FROTA - AM006880
RECORRIDO
: RUFINO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LAUREANO CEZAR ELIAS MULLER - AM001633
WILGNER DA COSTA MULLER - AM016308
LAUREANO CEZAR ELIAS MULLER - AM001663
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RUFINO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LAUREANO CEZAR ELIAS MULLER - AM001633
WILGNER DA COSTA MULLER - AM016308
LAUREANO CEZAR ELIAS MULLER - AM001663
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA : VIVIAN MARIA OLIVEIRA DA FROTA - AM006880
Documento eletrônico VDA50754443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: 23744bc8-25b0-407a-9ca3-1db8dd403cde

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: 23744bc8-25b0-407a-9ca3-1db8dd403cde